Tribunal: STF
Processo: HC 101979
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SÚMULA 691.



    1. A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade. Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 



    2. Não se pode afirmar a invalidade da decretação de prisão cautelar, em sentença, de condenados que integram grupo criminoso dedicado à prática do crime de extorsão mediante sequestro, pela presença de risco de reiteração delitiva e à ordem pública, fundamentos para a preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Habeas corpus que não deveria ser conhecido, pois impetrado contra negativa de liminar. Tendo se ingressado no mérito com a concessão da liminar e na discussão havida no julgamento, é o caso de, desde logo, conhecê-lo para denegá-lo, superando excepcionalmente a Súmula 691.